Tribunal: TJBA
Processo: 8061588-48.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061588-48.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARMOSITA LEITE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. PASEP. PRESCRIÇÃO. TEMA REPETITIVO 1.387/STJ. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DO SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR. APLICAÇÃO IMEDIATA DO PRECEDENTE VINCULANTE. AÇÃO PROPOSTA DEPOIS DE ESGOTADO O PRAZO DECENAL. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA RESTABELECER SENTENÇA DE EXTINÇÃO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara Cível, que, ao dar provimento à apelação da autora CARMOSITA LEITE DOS SANTOS, afastou a prescrição reconhecida em primeira instância, com fundamento no Tema 1.150 do STJ e na teoria da actio nata, determinando o retorno dos autos à origem. O Banco embargante apontou omissão e contradição no acórdão, por não considerar a tese vinculante superveniente firmada no Tema 1.387/STJ, que fixa como termo inicial da prescrição a data do saque integral do principal da conta do PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Verifica-se se o acórdão embargado deixou de aplicar precedente obrigatório firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1.387, o que caracteriza omissão sanável em sede de embargos de declaração, e se tal omissão justifica a atribuição de efeitos infringentes para reconhecer a prescrição da pretensão autoral e restabelecer a sentença de extinção proferida em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O art. 1.022 do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, inclusive quando a decisão judicial deixar de observar precedente obrigatório, conforme determina o art. 489, §1º, VI, do CPC.

4. O acórdão embargado, proferido em 18/11/2025, adotou a interpretação do Tema 1.150/STJ para afastar a prescrição, valendo-se da análise subjetiva da data em que a autora teve ciência dos desfalques. No entanto, em 14/10/2025, o STJ fixou tese vinculante no
Tema 1.387
, segundo a qual:
“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.”

5. A tese do Tema 1.387, mais recente e específica, fixa um marco objetivo para o início da contagem do prazo prescricional, afastando a necessidade de apuração de momento subjetivo de ciência do dano. Assim, o acórdão embargado encontra-se omisso ao deixar de aplicar tal precedente obrigatório, impondo-se sua adequação.

6. No caso concreto, comprovado o saque integral da conta PASEP em
16/12/1993
, a pretensão da autora, ajuizada em
17/05/2023
, encontra-se fulminada pela prescrição, pois o prazo decenal expirou em
16/12/2003
, conforme interpretação vinculante fixada no Tema 1.387/STJ.

7. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos é medida excepcional, admitida quando a correção do vício identificado implica mudança no resultado do julgamento, o que se verifica na hipótese, impondo o restabelecimento da sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição com base no art. 487, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO.

8. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão de ID 94581173 e, em novo julgamento, negar provimento à Apelação Cível interposta por CARMOSITA LEITE DOS SANTOS, mantendo a sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC e na tese fixada no Tema 1.387/STJ.

Dispositivos relevantes citados:

arts. 1.022, 489, §1º, VI, e 926 do CPC; art. 487, II, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo 1.387, julgado em 14/10/2025; Tema 1.150/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8061588-48.2023.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
BANCO DO BRASIL S/A
e como Embargada
CARMOSITA LEITE DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora